Tribunal: TJMT
Processo: 0008045-16.2014.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008045-16.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 06.912.566/0001-76 (APELADO), NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 06.912.566/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSSEG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA (APELADO), TRANSSEG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008045-16.2014.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: TRANSSEG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA CONFIGURADA - CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E §1º, DO CPC – CITAÇÃO NÃO REALIZADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – SITUAÇÃO NÃO OCORRIDA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69).

Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a compensação do montante da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impossibilitaria o retorno das partes ao “
status quo ante
”.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008045-16.2014.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: TRANSSEG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo nos arts. 485, III e IV, do CPC.

O apelante aduz que a extinção da lide fere o princípio da cooperação, uma vez que o veículo já havia sido apreendido e consolidada em seu patrimônio a posse e propriedade.

Argui que “
uma vez que ambas partes passem a figurar como credoras e devedoras uma da outra, deve ser invocado o dispositivo da compensação e ocorrer o abatimento do débito com o valor de venda do bem
”.

Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões, visto que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008045-16.2014.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: TRANSSEG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 485, III, do CPC, preceitua que “
o juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

Neste caso a lide ficou paralisada além desse prazo. Dessa maneira, houve observância a essa exigência e também foi cumprida a intimação pessoal prevista no §1º do mesmo artigo antes da extinção. A sentença está em harmonia com a lei e a jurisprudência dominante, e a apreensão do automóvel não afasta essa situação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. (...)
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018) (grifei)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARADO POR MAIS DE 30 DIAS - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – EXTINÇÃO DA LIDE - CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se por mais 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, fica configurado o abandono da causa e impõe-se a extinção da lide (art. 485, III e §1º, do CPC).
(TJMT - AP 0019367-70.2013.8.11.0002, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 13/03/2019)

E ainda:

AP 30785/2018;

AP 30785/2018;

AP 0003675-38.2007.8.11.0003;

AP 0024943-73.2015.8.11.0002;

AP 0001494-24.2013.8.11.0013;

AP 0001362-09.20110.8.11.0033.

O autor afirma que a extinção contraria o princípio da cooperação. Todavia, o objetivo dessa medida é desafogar o Judiciário dos processos paralisados, tais como este, no qual a parte tem se mostrado negligente no cumprimento das intimações recebidas.

Diz ainda que, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69, houve a consolidação da posse e propriedade do veículo em sua propriedade.

Contudo, o §3º estabelece que “
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”. Portanto deixa claro que a citação para oferecimento de resposta só deverá acontecer após o cumprimento da liminar. E apenas depois de exaurido o prazo a que se refere o §1º sem que o devedor tenha manifestado o interesse em quitar por inteiro o débito é que se torna plena a propriedade do credor fiduciário.

É certo também que a lei propicia ao devedor, dentro do mesmo período, evitar a mencionada consolidação, pagando a “
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”

(art. 3º, §2º).

Assim, não há dúvidas de que o devedor tem cinco dias para saldar o total pendente, e quinze dias para apresentar resposta.

Fazendo-se uma interpretação meramente gramatical e simplista, deduz-se que os dois prazos começam a fluir a partir da execução da liminar. No entanto, não seria essa a melhor “
ratio essendi
”

da norma que rege a alienação fiduciária.

Por razões até mesmo lógicas, não se pode impor ao réu a prática de nenhum ato antes de ele ter tomado conhecimento da existência da demanda, de modo que sua citação se faz imprescindível, até porque, conforme o Código de Processo Civil, é “
a citação o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado, a fim de se defender
”

(art. 213).

Entendimento diferente configuraria flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados constitucionalmente.

Posto isso, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor, em cinco dias,
a partir da ciência da execução da liminar
, não saldar o valor pendente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR CUMPRIDA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - INÉRCIA DO AUTOR NA ULTIMAÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO - NÃO ATENDIMENTO - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - EXTINÇÃO - ART. 485, III E §1º DO CPC - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO VALOR (TABELA FIPE) - CABIMENTO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Intimado o autor pessoalmente para dar prosseguimento ao feito sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e §1º, do CPC.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69).

Diante da impossibilidade de restituição do veículo, deve ser mantido o bloqueio do valor respectivo com base na Tabela FIPE.
(N.U 0013340-27.2008.8.11.0041, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)

E também:

AI 62585/2015.

AI 96538/2016;

AI 1014193-59.2019.8.11.0000;

AI 1005179-51.2019.8.11.0000;

AI 1011803-87.2017.8.11.0000.

Por fim, não procede o pedido de compensação de valores.

O objetivo da Busca e Apreensão é justamente a satisfação do crédito pelo credor através da retomada do bem. Permitir a compensação significaria possibilitar ao credor que, por via transversa, obtivesse sua pretensão mesmo sendo negligente na condução da causa.

Essa medida representaria uma premiação ao seu descaso, ou seria até mesmo explorada como estratégia de atuação em hipóteses como esta, em que o autor apreenderia o veículo e propositadamente não providenciaria a citação da ré, e a Ação seria extinta, visto que, ainda assim, teria seu pedido atendido com a compensação de haveres, o que representa um esforço muito menor do que prosseguir com o curso normal da lide, situação inadmissível.

Ademais, com a extinção as partes devem retornar ao “
status quo ante
”, o que não ocorreria se fosse autorizada a compensação.

Julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - MULTA DIÁRIA PELO NÃO ATENDIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exigibilidade de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer depende da prévia intimação pessoal do devedor.

Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, sendo determinada a conversão da obrigação em perdas e danos, é descabida a compensação de valores, uma vez que isso representaria ofensa à coisa julgada e impossibilitaria o retorno das partes ao status quo ante.
(AI 1018445-08.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 31/01/2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, uma vez que os honorários não foram estabelecidos na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021